Tribunal: TCU
Processo: 041.279/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.279/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 001.931/2022-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.493/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.